Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO EM ACÓRDÃO CONFORME FIXADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. (artigo 1.022, parágrafo único, CPC/2015).
3. No caso, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a embargante limita-se a arguir omissão quanto a fixação dos honorários advocatícios, sendo que esta insurgência se encontra alcançada pelo instituto da preclusão nesta instância recursal.
4. A preclusão é a perda de uma faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica).
5. Não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, a questão dos honorários advocatícios fixados em sentença está acobertada pelo instituto da preclusão e não pode mais ser discutida, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.